Tribunal: TJMT
Processo: 1049228-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049228-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE GOMES LOPES - CPF: 002.111.831-05 (RECORRENTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE ERRO ESSENCIAL. DOLO DE TERCEIRO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alega que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais, sob pretexto de viabilizar uma indenização, a induziram a fornecer seus dados pessoais e, posteriormente, autorizar a contratação de empréstimo consignado com a instituição ré, cujo valor foi parcialmente repassado ao golpista. Após tomar ciência da fraude, a autora buscou o cancelamento do contrato e promoveu o depósito judicial da quantia remanescente, pleiteando a anulação do negócio e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato celebrado; (ii) definir se é devida a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) estabelecer se o depósito judicial parcial afasta eventual inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à hipótese, dada a natureza da relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira.

4.

Embora o contrato tenha sido formalmente celebrado em 21/06/2024, os elementos probatórios demonstram que a autora foi induzida em erro por terceiro, que a abordou fraudulentamente dias antes, levando-a a crer que estaria tratando da liberação de indenização judicial.

5.

A autora é beneficiária do BPC/LOAS, condição que a caracteriza como hipervulnerável (CDC, art. 4o, I), impondo à fornecedora dever redobrado de cautela na contratação e autorizando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

6.

A fraude resultou em erro essencial (CC, art. 138), decorrente de dolo de terceiro, o que compromete a validade do consentimento e enseja a anulação do negócio jurídico (CC, art. 171, II).

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

8.

A restituição deve ocorrer

na forma simples, pois não se trata de cobrança indevida, mas sim de operação realizada com vício de consentimento, que está declarada nula neste momento.

9.

Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, ao fornecer os seus dados pessoais.

10.

O valor de R$ 8.300,00 depositado judicialmente corresponde à quantia efetivamente recebida pela autora, sendo o restante repassado ao fraudador. A restituição parcial não caracteriza inadimplemento, pois o valor retido não representou vantagem para a autora nem para a ré (CC, art. 876).

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049228-04.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados

Recorrente(s):

Marlene Gomes Lopes

Recorrido(s):

Facta Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob argumento de que o contrato foi celebrado, em 21/06/2024, antes do contato do golpista, ocorrido em 27/06/2024.

Cuida-se de ação ajuizada visando a declaração de inexistência de débito, rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora afirma que foi vítima de golpe aplicado por terceiros, que, sob o pretexto de viabilizar uma indenização, a induziram a fornecer seus dados pessoais. Discorre que, após tratativas iniciadas em 27/06/2024, foi creditado em sua conta, no dia 28/06/2024, o valor de R$ 10.000,00, ao qual se seguiu a transferência de R$ 1.700,00 ao suposto intermediador. Menciona que, somente em 01/07/2024, ao consultar o INSS, tomou ciência de que o valor recebido decorria de contrato de empréstimo consignado com a ré. Após tentativa frustrada de cancelamento, ajuizou a presente demanda e, efetuou o depósito judicial de R$ 8.300,00, demonstrando sua boa-fé.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O banco alega que o contrato foi regularmente firmado. Entretanto, os documentos juntados aos autos comprovam que a autora foi induzida a erro.

Embora a sentença de primeiro grau tenha se baseado na regularidade formal da contratação, entendo que as provas constantes dos autos conduzem à conclusão oposta.

Com efeito, ainda que o contrato tenha sido assinado eletronicamente em 21/06/2024, às circunstâncias demonstram que a autora foi induzida em erro por terceiros, em razão de abordagem fraudulenta ocorrida poucos dias antes.

Pelo que consta da conversa mantida com o golpista, juntada no id 266089255, nota-se que a primeira mensagem não se trata do início da abordagem, mas sim a continuidade de uma conversa anterior, conforme se segue:

Tal informação é pertinente para se justificar o motivo pelo qual a assinatura do contrato foi anterior a conversa anexada aos autos. Essa primeira mensagem demonstra que a autora já havia fornecido seus dados, ao que achou se tratar de uma ação judicial.

É possível verificar, pelos áudios e pelas mensagens anexadas aos autos, que a autora acreditava estar tratando da liberação de uma indenização, sendo levada a fornecer dados e a autorizar o recebimento de valores, sob falsa premissa.

Em 28/06/2024, o valor de R$ 10.000,00 foi creditado em sua conta, e no mesmo dia ela repassou R$ 1.700,00 ao golpista, conforme comprovantes anexados e posteriormente reconhecidos pela própria ré em sede administrativa (id 266089256).

A boa-fé da autora se revela não apenas pela tentativa de contato imediato com a empresa para cancelamento da operação (a partir de 02/07/2024), como também pela efetiva devolução, em juízo, da quantia de R$ 8.300,00, em 26/09/2024.

Além disso, o contrato apresentado pela suposta “consultoria” (datado de 28/06/2024) explicita a simulação da operação com linguagem ambígua e finalidade enganosa, corroborando o vício de consentimento alegado.

Vale ressaltar que a autora é beneficiária do BPC/LOAS, e, portanto, pessoa com deficiência e dependente de renda assistencial, condição que impõe ao fornecedor maior dever de cautela. Sua hipervulnerabilidade é reconhecida pelo art. 4o, I, do CDC, sendo legítima a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do mesmo diploma.

Portanto, o conjunto probatório revela vício de consentimento por erro essencial (art. 138, CC), induzido por dolo de terceiro, situação que autoriza a anulação do negócio jurídico (art. 171, II, CC).

Além disso, conforme documentos dos autos, a instituição ré chegou a realizar descontos no benefício previdenciário da autora, mesmo após ciência do vício de consentimento, já que a patrona da autora, comunicou o ocorrido, via e-mail, em 02/07/2024 e os descontos iriam se iniciar em 07/08/2024.

Desta forma é devida a restituição dos valores descontados do beneficio previdenciário da autora, na forma simples, pois não se trata de cobrança indevida, mas sim de operação realizada com vício de consentimento, que está declarada nula neste momento.

No que concerne à pretensão de ser indenizada a título de dano moral, tendo em vista que a autora concorreu para a ocorrência dos fatos narrados, bem como procedeu com o repasse de informações pessoais e sigilosas, a meu ver, não há dano a ser reparado nesse sentido.

Por fim, quanto ao depósito judicial de R$ 8.300,00, em 26/09/2024, tenho que esse valor representa a totalidade do montante que foi efetivamente disponibilizado a autora, visto que o valor de R$ 1.700,00 foi imediatamente repassado a terceiro, a título de supostos honorários.

Nos termos do artigo 876 do Código Civil, somente se impõe a restituição de valores recebidos de forma indevida.

Como o montante repassado ao fraudador não reverteu em benefício da parte autora, tampouco à instituição ré, inexiste obrigação de devolução quanto a essa quantia,
in verbis:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.”

A devolução parcial, portanto, não configura inadimplemento, mas sim consequência do próprio golpe sofrido — cuja responsabilidade, no âmbito consumerista, permanece com o fornecedor do serviço, por se tratar de risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do STJ)

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e DECLARO rescindido o contrato n.
0079630888
, firmado em 21/06/2024; DECLARO inexistente o débito vinculado a este contrato; DETERMINO a restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Por fim, AUTORIZO

o levantamento imediato, pela ré, do valor depositado judicialmente (R$ 8.300,00)
, mediante alvará ou transferência à conta da instituição, nos termos da legislação processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025